Tribunal: TJDFT
Processo: 0010389-79.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0010389-79.2017.8.07.0001 RECORRENTE: DANIEL HENRIQUE GONCALVES FERREIRA, TAYNAN DE CARVALHO SALES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Na petição de ID no 28969240, ALEXANDRE JOSÉ GONÇALVES pede a imediata expedição de alvará para restituição do veículo apreendido nos autos (FIAT/Siena Attractive, cor branca, placa PAY – 7215/DF), conforme já determinado no acórdão de ID no 27965765. Não conheço do pedido, porque a pretensão de restituição de coisa apreendida é matéria que não está inserida no âmbito de competência desta Presidência (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT), devendo ser postulada perante o juízo de origem. Dê-se regular processamento ao recurso especial interposto, aguardando-se o transcurso do prazo para contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007